Tribunal: TCU
Processo: 025.762/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3686/2023-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 025.762/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Obadias Braz Odorico (XXX.101.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é de R$ 55.650,61, inferior, portanto à quantia de R$ 100.000,00, fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012 para que seja dispensada a instauração de tomada de contas especial; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando que ainda não há citação válida nos presentes autos; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU com a proposta da unidade técnica de arquivar o processo por economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, letra "a", e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos artigos 6o, inciso I e § 2o, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: 1.6.1. determinar o arquivamento do presente processo, bem como dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da tomada de contas especial e ao responsável; 1.6.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao órgão instaurador da tomada de contas especial, informando-os que o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.